Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0727366-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: AGUIMAR FERREIRA LUÍS, CARLOS AUGUSTO FILHO, CYNARA ALBUQUERQUE ANTUNES CONSONE, EVANILDA LEITE DE FREITAS, EVARISTO FERNANDES DE OLIVEIRA SOBRINHO, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO ROCHA DA SILVA, GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA, GERALDO AUGUSTO DE ABREU, JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ CAETANO MARANHÃO, JOSÉ MARIA PINHEIRO CUNHA, JOSÉ SOARES DOS SANTOS, JOSÉ TEIXEIRA MARIM, JOSIVALDO FERREIRA, LUIZ CARLOS DA ROCHA CABRAL, MANOEL DE OLIVEIRA PONTES, MARIA ANTÔNIA DA SILVA SOARES, MOISÉS BORGES DA FÉ, NILO SÉRGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, ROMUALDO DE MELO, SEBASTIÃO DE SOUSA DIAS, SÉRGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, SÉRGIO PAULO SILVA, WAGNER FERREIRA SOARES, WALDO DUARTE DE MATOS. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGUIMAR FERREIRA LUÍS, CARLOS AUGUSTO FILHO, CYNARA ALBUQUERQUE ANTUNES CONSONE, EVANILDA LEITE DE FREITAS, EVARISTO FERNANDES DE OLIVEIRA SOBRINHO, FLORIANO JOSÉ PEREIRA, FRANCISCO ROCHA DA SILVA, GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA, GERALDO AUGUSTO DE ABREU, JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ CAETANO MARANHAO, JOSÉ MARIA PINHEIRO CUNHA, JOSÉ SOARES DOS SANTOS, JOSÉ TEIXEIRA MARIM, JOSIVALDO FERREIRA, LUIZ CARLOS DA ROCHA CABRAL, MANOEL DE OLIVEIRA PONTES, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, MOISÉS BORGES DA FÉ, NILO SÉRGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, ROMUALDO DE MELO, SEBASTIÃO DE SOUSA DIAS, SÉRGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, SÉRGIO PAULO SILVA, WAGNER FERREIRA SOARES e WALDO DUARTE DE MATOS, em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER-DF), visando reformar a decisão ID 192098420, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública no 0002432-08.2009.8.07.0001 da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator